Tribunal: TCU
Processo: 020.247/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3007/2025-TCU-Plenário Trata-se de atos de concessão de reforma, de interesse André Avelino Dambros; Claudio Augusto Sabbadini e Joao Paulo Euzebio Peres, emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de André Avelino Dambros; Claudio Augusto Sabbadini e Joao Paulo Euzebio Peres. 1. Processo TC- Processo 020.247/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: André Avelino Dambros (XXX.888.920-XX); Claudio Augusto Sabbadini (XXX.637.820-XX); Joao Paulo Euzebio Peres (XXX.383.660-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.